Tribunal: TJSP
Processo: 2031203-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio "on line" de ativos financeiros - Pedido dos executados para o desbloqueio, porque, isoladamente considerados, os ativos são insuficientes ao pagamento das custas da execução (art. 836 do novo CPC) – Tese de que parte dos ativos bloqueados inviabiliza a continuidade da empresa, sem condições de pagar funcionários e colaboradores –

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio "on line" de ativos financeiros - Pedido dos executados para o desbloqueio, porque, isoladamente considerados, os ativos são insuficientes ao pagamento das custas da execução (art. 836 do novo CPC) – Tese de que parte dos ativos bloqueados inviabiliza a continuidade da empresa, sem condições de pagar funcionários e colaboradores – Pedido alternativo de substituição dos ativos por bens móveis - Indeferimento do juízo de primeiro grau, sob o fundamento de preferência legal, falta de provas sobre a destinação de parte dos ativos a funcionários e colaboradores - Inconformismo das executadas – Solidariedade passiva e obrigação tratada como um todo, exigível de todos ou de cada um, a critério do credor - Bloqueio "on-line" de ativos financeiros pertencentes a devedores solidários sujeitos a tratamento uniforme, como se fossem um só – Bloqueio, "in casu", superior às custas da execução estimadas pelas executadas, sem a prova de que ativos destinavam-se à folha de salários – Pretensão das executadas de modificar a preferência legal dos bens sujeitos à constrição - Menor onerosidade que não é abstrata, e sim concreta, e pretensão que constitui medida "contra legem" – Recurso desprovido.